Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026824-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA AGRÍCOLA LTDA
AGRAVADO: EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS – ME
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA AGRÍCOLA LTDA contra decisão proferida em autos de Ação Ordinária no 1036275-44.2020.8.11.0002, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ajuizada contra a EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS – ME, em que se indeferiu liminar de liberação de soja.
A agravante aduz que “e a decisão é passível de reforma na medida em que (i) houve reconhecimento e demonstração do negócio; (ii) houve clara demonstração da entrega das mercadorias e de seu recebimento, pelas notas fiscais emitidas; (iii) houve demonstração da falta de razoabilidade nas conversas entre as partes, sendo evidenciado nos autos de origem o nascedouro das alegações ora envidadas; e (iv) se demonstrou a inexistência de perigo reverso, haja vista que o valor apontado como devido no contrato foi depositado nos autos, e com isso a agravante requer unicamente a declaração do direito de recebimento do montante de soja indevidamente retido”.
Argumenta que “demonstrou nos autos de origem que (i) celebrou negócio com a agravada; (ii) que tal negócio consiste na entrega de grãos de soja para armazenamento, como parte do processo de industrialização e venda para o exterior; (ii) que a obrigação de performance da parte contrária se encerra com a entrega dos grãos; (iii) que os grãos foram efetivamente recebidos; (iv) que argumentou a parte contrária, que ensejaram as respostas da parte agravante, que lhe seria devido o valor de R$ 59.557,80, (v) que a autora não se exime deste pagamento, tendo depositado judicialmente o valor, sendo que (vi) ultrapassada a data e expirada a obrigação, por motivos alheios ao contrato e à razoabilidade, tratando-se de ato de esponte própria, a agravada decide reter a mercadoria e não dá sinais de sua devolução mesmo com o pagamento do montante contratual”.
Alude que “O risco de demora existe na medida em que não se tem, ao revés do que se extrai da respeitável decisão objurgada, qualquer garantia fática de que os grãos estão sendo devidamente armazenados e não foram vendidos, bem como de que a ré terá estoque próprio – e não de terceiros, detalhe importante de ser observado, haja vista que é como reconhecida em decisão interlocutória, pessoa jurídica cujo mister é exatamente este de armazenagem de grãos de terceiros – para fazer frente à devolução”, além de que, “em se tratando a agravante de uma operadora no ramo agrícola, desnecessário dizer a imprescindibilidade de quase 500 mil quilos de soja retidos indevidamente”.
Pede o deferimento de tutela antecipada para que se determine a devolução dos grãos ou que a agravada comprove o seu correto armazenamento, com declaração de não existência de direito de negociação e provimento ao final (id. 71152487).
É o relatório.
Decido.
A PORTARIA N. 710-PRES, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, em seu artigo 3o estabelece que, “No período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os feitos de natureza urgente.”.
A despeito da alegação de possibilidade de perecimento do produto armazenado com a agravada, não vejo justeza no deferimento imediato da medida, pois calcada em alegações de urgência decorrentes de conjecturas, já que não se demonstra desleixo em se guardar a carga.
A agravada trabalha com armazenamento, sendo presumível que os grãos perdurarão quando com ela guardados, e não se pode presumir que o bem está perecendo com total ausência de provas neste sentido, até o momento, ônus que compete a quem alega.
Ademais, mesmo que existisse a hipótese figurada pela agravante, certamente que a perda da carga por culpa ou dolo da agravada não ficará impune futuramente.
A utilidade do bem à agravante é presumível, mas não se pode presumir pressa, pois ausente eventual demonstração de prejuízos financeiros. Pelo contrário. Depositou nos autos valor de quase R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e realiza transações comerciais de elevada monta.
Não vejo urgência na apreciação da medida, a considerar que eventual ausência de análise neste momento não trará dano irreparável ou inutilidade da medida, caso for apreciada pelo juiz natural quando do mérito.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Redistribua-se na forma regimental.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão